Tribunal: TJSP
Processo: 1506875-17.2025.8.26.0395
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cleyton José Aguiar foi condenado por roubo, com base no art. 157, caput, do Código Penal, a 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 79 dias-multa. Foi fixada indenização de R$7.000,00 por danos morais. O acusado apelou, buscando absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cleyton José Aguiar foi condenado por roubo, com base no art. 157, caput, do Código Penal, a 6 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 79 dias-multa. Foi fixada indenização de R$7.000,00 por danos morais. O acusado apelou, buscando absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, redução das penas e afastamento da indenização.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por roubo deve ser mantida, considerando a alegação de ausência de provas suficientes e a possibilidade de revisão das penas e da indenização fixada.
III. Razões de Decidir
3. As palavras da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, têm especial relevância probatória. A vítima foi firme ao narrar a agressão e subtração de valores, corroborada por testemunha.
4. A negativa do acusado restou isolada nos autos, sem comprovação de eventual dívida que justificasse sua presença no local. A tipificação do crime de roubo foi corretamente aplicada, conforme fundamentação do magistrado de primeira instância.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multirreincidência justifica o aumento da pena em fração superior a 1/6.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, caput; arts. 61, I, e 63.